Tribunal: CARF
Processo: 13804.001668/00-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.001668/00-34
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.941 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Quando existem duas razões de decidir e o recurso enfrenta apenas uma delas,
o seu provimento não influenciará em uma eventual mudança no status do
sujeito passivo, pois mesmo sendo vitorioso sobre a questão, continuará
sucumbente em seu direito final.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTERESSE RECURSAL
À luz dessa noção básica, o interesse em recorrer resulta da conjugação de dois
fatores autônomos, mas complementares: a utilidade e a necessidade do
recurso.
A utilidade do recurso estará caracterizada quando da interposição porventura
cabível há de resultar ao recorrente situação mais favorável que a defluente do
ato impugnado. A necessidade do recurso resta evidente quando apenas por
meio dele o recorrente pode alcançar situação mais favorável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso, vencida a Conselheira Erika Costa Camargos Autran (relatora), que o conheceu
integralmente. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg
Filho.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.001668/00-34
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.941 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.001668/00-34

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3201-003.234, de 26 de outubro de 2017, cuja ementa se
transcreve a seguir:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS E DE COOPERATIVAS.
O cálculo do crédito presumido de IPI deve considerar os valores referentes às
aquisições de cooperativas e pessoas físicas. Entendimento obrigatório em razão
do disposto no Art. 62A do RICARF em conjunto com a decisão em sede de
recurso repetitivo do STJ em RE n.o 993.164/MG.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI SOBRE ESTOQUE. MP 1.807 DE
1999.LIMITAÇÃO TEMPORAL.
Ao suspender o crédito presumido de IPI, a MP 1.807 de 1999 impede o
aproveitamento de crédito de IPI sobre o estoque de 12/1999. Em adição, o
aproveitamento do crédito presumido de IPI deve respeitar a limitação temporal
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.941 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.001668/00-34

relativa à não cumulatividade, de modo que não é possível creditar-se de estoque
do ano de 1999 no ano calendário de 2000.
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. TAXA SELIC.
É cabível a concessão do estimulo fiscal acrescido de juros de mora pela taxa
Selic conforme Súmula 411 do STJ. É permitida a atualização dos créditos de IPI
pela taxa Selic, conforme combinação do Art. 62 do RICARF com os Resp no
1.035.847 e no REsp no 993.164, julgados em sede de recurso repetitivo.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário. Fez sustentação oral a patrona do
contribuinte, Dra.Letícia Francisca Oliveira Anetzeder, OABSP 247.103.

Intimada a Contribuinte apresentou Recurso Especial suscitando divergência
quanto ao Crédito Presumido em relação às aquisições de insumos ocorridas entre 01/04/1999 a
31/12/1999, que estavam em estoque.

O Recurso Especial foi admitido conforme despacho de fls.544 e seguintes.

Em contrarrazões a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do Recurso
Especial do Contribuinte e caso conhecido o seu improvimento.

É o relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran – Relatora.

Do Recurso Especial do Contribuinte

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.941 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.001668/00-34

Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.544:

A interessada, cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário em 11/06/2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 421, interpôs
tempestivamente Recurso Especial em 28/06/2021, conforme Termo de
Solicitação de Juntada, fl. 479, suscitando divergência jurisprudencial, quanto à
matéria: Crédito Presumido em relação às aquisições de insumos ocorridas entre
01/04/1999 a 31/12/1999, que estavam em estoque.
Destaca a recorrente:
6. Contudo, o acórdão recorrido equivocadamente manteve a glosa do crédito em
relação aos insumos adquiridos pela Recorrente no período em que estava
vigente a suspensão da fruição do crédito presumido do IPI instituído pela Lei n°
9.363/1996, nos termos decretados pela Medida Provisória n° 1.807-2/1999, sob
o argumento de que não se poderia incluir, no cálculo do benefício pleiteado, o
valor dos insumos controlados no estoque apurado em 31/12/1999 e utilizados na
produção de mercadorias exportadas no 2° trimestre de 2000. Vejamos a ementa
do acordão recorrido, in verbis: (destaques originais). (...)
10. A matéria debatida no presente recurso versa sobre a inaplicabilidade da
suspensão à aplicação da Lei no 9.363/96, que instituiu o Crédito Presumido do
IPI na exportação como ressarcimento PIS/COFINS incidentes na cadeia
produtiva, de 1o de abril até o final de 1999, pelo art. 12 da MP no 1.8072/ 99,
sobre os insumos adquiridos em tal período e ainda em estoque em 31/12/1999,
porém utilizados na fabricação de produtos exportados no 2o trimestre de 2020
(após o encerramento da suspensão).
Para comprovar a divergência indica como paradigmas, os Acórdãos nos: 9303-
005.572 e 3302-007.785.
O Recurso Especial atende aos pressupostos básicos para o exame da
admissibilidade, a matéria foi prequestionada, posto que expressamente
enfrentada no voto-condutor do acórdão recorrido.
Os acórdãos paradigmas constam no sítio do CARF, preenchem os requisitos
regimentais de admissibilidade, sendo efetivamente de órgão colegiado distinto,
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.941 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.001668/00-34

não foram reformados antes da propositura do recurso especial, tampouco
contrariam decisão que vincula o CARF.
Assim, estando atendidos os pressupostos regimentais relativos à matéria
suscitada, bem como quanto aos paradigmas indicados, passa-se à análise da
divergência.
Análise da divergência
Crédito Presumido em relação às aquisições de insumos ocorridas entre
01/04/1999 a 31/12/1999, que estavam em estoque
Acórdão n° 9303-005.572 (paradigma 1):
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
DESISTÊNCIA PARCIAL DE COMPENSAÇÕES VINCULADAS A PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. INTERESSE RECURSAL.MANUTENÇÃO.
Tendo o contribuinte apresentado desistência de apenas algumas das
Declarações de Compensação (ou Pedidos de Compensação, posteriormente
nelas convertidos, por força legal), vinculadas a Pedido de Ressarcimento, não
há que se falar em perda de interesse recursal, mas tão-somente em
redimensionamento do valor a ser cobrado.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DO
IPI
NA
EXPORTAÇÃO.
SUSPENSÃO.UTILIZAÇÃO DOS INSUMOS ADQUIRIDOS NA SUA VIGÊNCIA,
EM ESTOQUE AO FINAL DE 1999, NOS PRODUTOS EXPORTADOS A
PARTIR DO INÍCIO DE 2000. POSSIBILIDADE.
A suspensão da aplicação da Lei no 9.363/96, que instituiu o Crédito Presumido
do IPI na exportação como ressarcimento PIS/Cofins incidentes na cadeia
produtiva, de 1o de abril até o final de 1999, pelo art. 12 da MP no 1.8072/ 99,
não poderia impedir que os insumos adquiridos no período, e ainda em estoque
em 31/12/1999, fossem utilizados como base de cálculo do crédito apurado nas
exportações feitas em a partir de 1o de janeiro de 2000, pois isto implicaria em
verdadeira prorrogação da suspensão de um benefício que não é gerado pelas
aquisições (que permaneceram normalmente tributadas durante a suspensão),
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.941 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.001668/00-34

mas sim pelas exportações dos produtos fabricados com as matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem adquiridos.
Das decisões confrontadas constata-se divergência jurisprudencial, visto que
ambas as decisões apreciaram a mesma matéria (Crédito Presumido de IPI sobre
Estoque) e legislação (art. 12 da MP 1.807 de 1999) e deram interpretação
divergente, como a seguir se demonstra.
Entendeu o acórdão recorrido que ao suspender o crédito presumido de IPI, a
MP 1.807 de 1999 impede o aproveitamento de crédito de IPI sobre o estoque de
12/1999, ressaltando que o aproveitamento do crédito presumido de IPI deve
respeitar a limitação temporal relativa à não cumulatividade, de modo que não é
possível creditar-se de estoque do ano de 1999 no ano calendário de 2000.
Já o primeiro acórdão paradigma em outro viés interpretativo decidiu que a
suspensão da aplicação da Lei no 9.363/96, que instituiu o Crédito Presumido do
IPI na exportação como ressarcimento PIS/Cofins incidentes na cadeia produtiva,
de 1o de abril até o final de 1999, pelo art. 12 da MP no 1.8072/ 99, não poderia
impedir que os insumos adquiridos no período, e ainda em estoque em
31/12/1999, fossem utilizados como base de cálculo do crédito apurado nas
exportações feitas em a partir de 1o de janeiro de 2000, pois isto implicaria em
verdadeira prorrogação da suspensão de um benefício que não é gerado pelas
aquisições (que permaneceram normalmente tributadas durante a suspensão),
mas sim pelas exportações dos produtos fabricados com as matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem adquiridos.
Verifica-se assim das decisões contrapostas que restou demonstrado o dissídio
jurisprudencial.
Acórdão n°3302-007.785 (paradigma 2):
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
CRÉDITO
PRESUMIDO
DO
IPI
NA
EXPORTAÇÃO.
SUSPENSÃO.
UTILIZAÇÃO DOS INSUMOS ADQUIRIDOS NA SUA VIGÊNCIA, EM
ESTOQUE AO FINAL DE 1999, NOS PRODUTOS EXPORTADOS A PARTIR
DO INÍCIO DE 2000. POSSIBILIDADE.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.941 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.001668/00-34

A suspensão da aplicação da Lei no 9.363/96, que instituiu o Crédito Presumido
do IPI na exportação como ressarcimento PIS/Cofins incidentes na cadeia
produtiva, de 1o de abril até o final de 1999, pelo art. 12 da MP no 1.8072/ 99,
não poderia impedir que os insumos adquiridos no período, e ainda em estoque
em 31/12/1999, fossem utilizados como base de cálculo do crédito apurado nas
exportações feitas em a partir de 1o de janeiro de 2000, pois isto implicaria em
verdadeira prorrogação da suspensão de um benefício que não é gerado pelas
aquisições (que permaneceram normalmente tributadas durante a suspensão),
mas sim pelas exportações dos produtos fabricados com as matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem adquiridos.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO
FISCO. TERMO INICIAL.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa SELIC, deve ser contada a partir do encerramento
do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24
da Lei 11.457/2007
Também com relação ao segundo acórdão paradigma constata-se divergência
jurisprudencial, visto que adota como razão de decidir os fundamentos utilizados
no acórdão no 9303-005.572, primeiro paradigma indicado e já objeto do exame
anterior.
Nesse sentido decidiu o Colegiado permitir créditos para exportações previstos
na Lei 9.363/1996 sobre as aquisições de insumos realizadas pelos contribuintes
exportadores no período em que o beneficio foi suspenso (entre 1o de abril a 31
de dezembro de 1999) pelo artigo 12 da Medida Provisória n° 1.807-2/99 (depois
transformado no art. 12 da Medida Provisória n° 2.158-35/01).
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO
SEGUIMENTO ao Recurso Especial, interposto pelo sujeito passivo, para que
seja rediscutida a seguinte matéria: Crédito Presumido em relação às aquisições
de insumos ocorridas entre 01/04/1999 a 31/12/1999, que estavam em estoque.

Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.941 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.001668/00-34

Diante do exposto conheço do Recurso Especial do Contribuinte.

Voto Vencedor
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Redator designado.
A maioria do Colegiado entendeu que o recurso especial do sujeito passivo não
deve ser conhecido, por lhe faltar interesse recursal.
Pela análise da decisão recorrida, resta evidente que a ratio decidendi foi
composta por dois capítulos autônomos e suficientes para negar o direito, quais sejam: falta de
prova e impossibilidade normativa.
Ficou evidente que, além do impedimento legal criado pelo Art. 12 da MP 1.807 de
1999, que suspendeu o crédito presumido de IPI, ao contribuinte foi uma condição
material que permanece, o fato de não ter demonstrado que o saldo de insumos
lançados na DIPJ apresentada em 2000 não compôs o custo acumulado de R$
358.141.469,97, referente ao período em análise. Como salientou a fiscalização e,
considerando que o contribuinte não comprovou o contrário, o estoque inicial de
01/2000 não pode abarcar o estoque final relativo ao ano calendário de 1999, para fins
de cálculo do crédito presumido de IPI do ano calendário de2000”.
Não obstante, o recurso especial só enfrentou a questão da impossibilidade
normativa, sem, contudo, apresentar um capítulo específico sobre a falta de prova.
Ao não recorrer de questão fundamental para alteração do resultado, a matéria não
recorrida restou petrificada no âmbito administrativo, acarretando a improcedência de seu pleito.
Noutro giro, o fato de a recorrente não se insurgir sobre capítulo acima
mencionado acarretou o não conhecimento do recurso por lhe faltar utilidade, pois mesmo sendo
vitoriosa sobre a questão, continuará sucumbente em seu direito final. Seu recurso não tem força
para influenciar em uma eventual mudança em seu status.
Isso se deve ao fato de que para o sujeito passivo, não houve interesse recursal
quanto à essa matéria.
O interesse recursal assenta-se no binômio necessidade-utilidade. A necessidade
pode ser resumida no ajuizamento do recurso, como única forma capaz de afastar o ônus da
sucumbência, enquanto que a utilidade, reside na busca de um ato judicial capaz de melhorar a
sua situação diante do pronunciamento estatal impugnado.
Nas linhas do professor Bernardo Pimentel:
O requisito de admissibilidade do interesse recursal está consubstanciado na exigência
de que o recurso seja útil e necessário ao legitimado. O recurso é útil se, em tese, puder
trazer alguma vantagem sob o ponto de vista prático ao legitimado. É necessário se for a
única via processual hábil à obtenção, no mesmo processo, do benefício prático
almejado pelo legitimado.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.941 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.001668/00-34

Araken de Assim define o interesse recursal:
O interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à
obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para
atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostra o caminho necessário.
À luz dessa noção básica, o interesse em recorrer resulta da conjugação de dois fatores
autônomos, mas complementares: a utilidade e a necessidade do recurso.
A utilidade do recurso estará caracterizada quando da interposição porventura cabível
há de resultar ao recorrente situação mais favorável que a defluente do ato impugnado.
A necessidade do recurso resta evidente quando apenas por meio dele o recorrente pode
alcançar situação mais favorável.
Regressando aos autos, como dito alhures, a mudança de entendimento sobre a
matéria posta no recurso especial em nada ajuda no mérito da lide, pois foram dois os motivos
determinantes denegaram seu direito. Logo, não há utilidade no recurso interposto, uma vez que
eventual sucesso não determinará situação mais favorável para o sujeito passivo. Sem a utilidade
do recurso, quebra-se o binômio “necessidade-utilidade”, imprescindível para evidenciar o
interesse recursal.
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pelo
contribuinte.
É como voto.
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 586
DF CARF MF
Original